Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. IMAGENS DA LESÃO. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
2. Segundo o STJ, “O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos”, situação que se adere aos autos em razão da testemunha presencial, das fotografias e do relato da vítima (AgRg no AREsp no 2.078.054/DF, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).
3. A contravenção penal de vias de fato não exige laudo pericial para comprovação da materialidade, sendo suficiente a prova testemunhal idônea e consistente (CPP, art. 167).
4. A existência de provas coesas e harmônicas que demonstram a autoria, a materialidade e a dinâmica das condutas imputadas na denúncia, afastam o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.